Tribunal: STF
Processo: AO 2802
Classe: AO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOPETÊNCIA ORGINÁRIA DO STF.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a ação originária por inexistir competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de ação ajuizada contra decisão prolatada pelo Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alteram a situação dos interessados.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se, no caso dos autos, o Supremo Tribunal Federal possui competência para julgar demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Preliminarmente, que a decisão prolatada na ADI 4.412, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 15.03.2021,  não se aplica ao presente caso.



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em sede originária, demanda que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça.



    5. Na hipótese dos autos, o Conselho Nacional de Justiça, apreciando os requisitos de admissibilidade de revisão disciplinar, concluiu pela ausência de preenchimento do requisito estabelecido no art. 83, I, do Regimento Interno do CNJ, qual seja, que a decisão proferida em processo disciplinar seja contrária a texto expresso da lei, à evidência dos autos ou a ato normativo do CNJ.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.